Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-06.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Extinção sem julgamento de mérito em razão da ocorrência de coisa julgada – Ilegitimidade ativa da Embargante não configurada – Execução de título extrajudicial que originou a penhora da qual a Embargante não é parte – Ônus sucumbenciais carreados ao Embargado ante o princípio da causalidade – Embargado que deu causa à distribuição dos Embargos –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Extinção sem julgamento de mérito em razão da ocorrência de coisa julgada – Ilegitimidade ativa da Embargante não configurada – Execução de título extrajudicial que originou a penhora da qual a Embargante não é parte – Ônus sucumbenciais carreados ao Embargado ante o princípio da causalidade – Embargado que deu causa à distribuição dos Embargos – Sucumbência arbitrada corretamente – Valor dos honorários arbitrado sob o valor da causa – Possibilidade – Tema 1076 STJ – Recurso não provido.